Tribunal: STF
Processo: ARE 1592417
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-05

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS – ICMS. OPERAÇÕES COM COMBUSTÍVEIS. SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: TEMA 1.073. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA PELO RECOLHIMENTO DO IMPOSTO ESTADUAL: CONTROLE DE JURIDICIDADE DE NORMAS TRIBUTÁRIAS. AUSÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE TRIBUTÁRIA. SÚMULAS NS. 280 E 636 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO, COM DETERMINAÇÃO DE CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO E BAIXA IMEDIATA DO PROCESSO À ORIGEM, INDEPENDENTE DA PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO.